Tribunal: TJES
Processo: 5008434-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008434-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA CRISTINA DA COSTA

APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Letícia Cristina da Costa contra sentença que, em ação ordinária de resolução de contrato cumulada com pedido de indenização por dano moral, homologou a desistência do feito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais, apesar de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e, em caso afirmativo, se deve haver a suspensão da exigibilidade dessa condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 3º do artigo 98 do CPC determina que, vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.

4. O magistrado de primeiro grau incorre em equívoco ao não suspender a exigibilidade das custas processuais, pois a parte autora, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, tem o direito à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência até o momento em que cesse a sua condição de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o beneficiário da justiça gratuita não é exonerado do pagamento das despesas processuais, mas que a exigibilidade dessas verbas deve ser suspensa até a superação da condição de hipossuficiência (EDcl no REsp 1.864.618/RJ; AgInt no AREsp 2.248.283/RJ; AgInt no REsp 2.035.906/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento das custas processuais da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita deve ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.864.618/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.248.283/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 9/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LETÍCIA CRISTINA DA COSTA
com vistas ao reexame da sentença constante no ID 9152084, que, nos autos da
ação ordinária de resolução de contrato c/c indenização por dano moral
proposta em face de
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, homologou a desistência, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 9152087), a recorrente alega, em resumo, que não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 9152090).

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à condenação da requerente/apelante, beneficiária da assistência judiciária gratuita, ao pagamento das custas processuais.

Acerca do tema, o § 3º, do artigo 98, do CPC, estabelece que “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Portanto, o magistrado singular agiu com parcial acerto ao condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, se equivocando, apenas, ao deixar de suspender a exigibilidade da referida verba.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que, ao negar provimento ao recurso, a decisão embargada majorou a verba honorária, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3.
Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o art. 98, § 3º, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. 4. Embargos de declaração acolhidos para suprimir a omissão consistente na determinação de suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. (EDcl no REsp n. 1.864.618/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Considerando a existência de decisão deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve ser observada a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.283/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2.
A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu favor a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, nos termos do art. 98, § 3º, CPC. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento de honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve ficar suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da condenação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de aplicar o §11, do artigo 85, do CPC, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 14:58:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52460507082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.